Tribunal: CARF
Processo: 10074.000660/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.000660/2009-27
ACÓRDÃO
3003-002.677 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELICITA COMERCIO DE MOTOCICLOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 17/11/2006, 11/02/2007
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
Quando a importação for materialmente destinada a terceiros, fato
ocultado à fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação
falsa na Declaração de Importação e a não comprovação dos recursos
utilizados no pagamento de importações de bens é causa suficiente da
presunção legal de interposição fraudulenta de terceiros, sujeitando o
infrator ao perdimento dos bens e por multa equivalente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.677 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000660/2009-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Freitas Costa,
Vinícius Guimarães, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 07-41.587 (fls. 229/239) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/11/2006, 01/02/2007
PROVAS NA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
Provas e indícios de interposição fraudulenta devem ser analisados em conjunto,
não de forma isolada.
ADIANTAMENTOS DE RECURSOS À IMPORTADORA OSTENSIVA.
Nos termos do art.11 - §3o, da Lei no 11.281/06, c/c art.27, da Lei no 10.637/02, os
adiantamentos de recursos à importadora classificariam a operação como "por
conta e ordem de terceiro", sendo que tais normas não demandam que os valores
em questão sejam suficientes para cobrir todas as obrigações decorrentes da
operação. Todavia, esse tipo de prova deve ser combinada com a insuficiência
financeira do importador ostensivo, isto é, deve-se demonstrar que este não teria
condições de efetivar a importação sem tais recursos.
OCULTAÇÃO DE SUJEITOS NO COMÉRCIO EXTERIOR. INDIFERENÇA QUANTO À
CONDUTA PRATICADA.
Se houve atingimento do resultado pretendido, ocultar “o sujeito passivo, o real
vendedor, comprador ou o responsável pela operação”, através de uma das
condutas previstas em lei, não haveria qualquer prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa se, equivocadamente, apontou-se a fraude ou a simulação (lato
sensu), mas o conjunto probatório leva ao entendimento da ocorrência de
“interposição fraudulenta”, mesmo que a “presumida” (art.23 - §2o, do Decreto-
Lei no 1.455/76), desde que a íntegra dos autos tenha sido levada ao
conhecimento do interessado. Este, tomando conhecimento da “acusação fiscal”,
terá oportunidade para contestar o resultado “ocultação”, na medida que
entender cabível. Tal raciocínio não resta prejudicado se houve equívoco na
classificação do tipo de importação indireta: mencionou-se que seria o caso de
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.677 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000660/2009-27
3
importação "por encomenda", mas as provas sinalizam uma importação "por
conta e ordem". Sendo atingido o resultado "ocultação do real interessado", há
concretização da infração prevista no art.23 - V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
BOA-FÉ DA IMPUGNANTE.
A alegação de boa-fé da impugnante deve ser afastada, se os dispositivos legais
aplicáveis ao caso concreto não sinalizam a exceção apontada na parte inicial do
art.136, do CTN (art.94 - §2o, do Decreto-Lei no 37/66).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata-se de auto de infração (fls.03 a 08), protocolado em 22/05/2009, na IRF -
RJO, notificado ao interessado em 21/05/2009 (fls.05 e 08), para constituição da
multa substitutiva ao perdimento, em decorrência de ocultação do real
interessado na operação de importação, no valor total igual a R$ 205.110,90, com
fundamento no art.23 - V e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Segundo relato da fiscalização (fls.09 a 23), o procedimento tinha por objetivo
apreender as mercadorias, ou aplicar a multa correspondente, importadas
irregularmente pela (importadora ostensiva) BAUEN PVG INDÚSTRIA E COM. DE
MOTOCICLETAS LTDA., haja vista que não foi indicado o real adquirente (FELICITA
COMERCIO DE MOTOCICLOS LTDA) de parte das mercadorias constantes das DI no
06/1395126-8 (de 17/11/2006, desembaraçada em 22/11/2006) e 07/0143128-2
(de 01/02/2007, desembaraçada em 05/02/2007).
Foram colhidas as seguintes provas:
1) A pessoa responsável pela real adquirente (autuada no presente processo)
apresentou documentos que demonstravam que todos os bens já tinham sido
objeto de comercialização (fls.45 a 49;
2) Documentos e planilhas sinalizavam os pagamentos feitos pela real adquirente
em favor da importadora ostensiva. A real adquirente adiantou R$ 153.000,00 e
R$ 109.962,92 para a importadora ostensiva, por conta do futuro fornecimento
das mercadorias importadas (fls.56 a 88). Sem tais recursos, a importadora
ostensiva não teria condições de realizar tais operações. Planilha de
adiantamentos à fls.24;
3) O CNPJ da importadora ostensiva encontrava-se suspenso;
4) Incompatibilidade das instalações físicas da importadora ostensiva, que se
localizava numa sala comercial, sem condições das mercadorias serem lá
armazenadas;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.677 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000660/2009-27
4
5) As NF-S (fls.92 a 110) indicavam a remessa das mercadorias diretamente da
sala comercial da importadora ostensiva, cuja expedição se deu logo após o
desembaraço aduaneiro;
6) Não foi identificado eventual local de armazenamento das mercadorias, após o
desembaraço aduaneiro;
7) A importadora ostensiva emitiu NF-S, em 22/11/2006 (mesma data de
desembaraço da DI no 06/1395126-8), para acobertar a saída de 25 motocicletas
para a real adquirente, tendo sido concluído, pela autoridade fiscal, que tais bens
saíram diretamente das instalações do Porto do Rio de Janeiro/RJ. A real
adquirente informou que desconhecia a emissão dessa NF;
8) Pessoa física (JOSÉ CELITO DE SOUZA), que não mais integrava o quadro
societário da importadora ostensiva, conduziu as negociações comerciais com a
real adquirente, conforme informações prestadas pelo representante da real
adquirente;
9) A fiscalização interpretou, a partir dessas características, que seria o caso de
uma importação "por encomenda", embora ao arrepio da legislação de regência
(IN SRF 634/2006; art.11, da Lei no 11.281/06);
Em 19/06/2009, a interessada apresentou sua impugnação (fls.118 a 128),
firmada por seus advogados, tendo alegado, em síntese:
a) que não havia interesse em ludibriar os controles aduaneiros;
b) que não seria o caso de interposição fraudulenta o fato de se indicar na NF-S
que o local de armazenamento seria o próprio escritório da importadora;
c) que o Sr. JOSÉ CELITO DE SOUZA como tinha longa experiência na importação
de veículos, antiga amizade e relação comercial com a impugnante, às vezes,
auxiliava a impugnante "nos procedimentos de desembaraço das mercadorias por
ela importadas" (fls.124, primeiro parágrafo);
d) que foi lícita a antecipação de recursos à importadora, mas tais valores não
tinham "como escopo a efetivação de importação alguma. As transferências
tiveram por fim prover o fluxo de caixa da empresa, que buscava suprir a carência
de recursos com os quais pudesse atender a despesas de ordem administrativa,
como o pagamento de empregados ou de tributos ou, ainda, o atendimento de
despesas operacionais com as importações efetuadas." (fls.124, penúltimo
parágrafo). Ainda se afirmou:
"Jamais se pensou em adiantamento de recursos com o fim de custear as
importações da impugnante, o que se comprova pela análise do quadro em
anexo, no qual se revela que nenhum dos valores transferidos pela
impugnante à Bauen corresponde ao valor pago pela importadora pela
compra das motonetas importadas.
A antecipação, na verdade, teve apenas o mérito de manter a saúde
empresarial da Bauen. Como se sabe/no "mundo dos negócios" a margem
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.677 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000660/2009-27
5
de lucro é estreita, expondo i) empresário a riscos de inadimplência e
quebra, razão pela qual a ajuda financeira sob a forma de "adiantamentos",
como afirma o r. Auditor-Fiscal.
Com efeito, a Felicitá socorreu a Bauen em momentos de necessidade e
dificuldade, livrando-a, assim, de pesados encargos financeiros que seriam
suportados caso a importadora tivesse que recorrer a empréstimos
bancários. Não há, absolutamente, prova, ou mesmo indícios, de que esses
recursos se refiram ao pagamento de importações efetuadas pela
importadora Bauen. Nenhum dos valores, como se disse, e se deve frisar,
equivale ao valor de uma sequer das operações de importação efetuadas
pela Bauen." (fls.124/125)
Nos pedidos formulados, demandou pela declaração de nulidade do auto de
infração.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 250/260) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, contestando a decisão objurgada
alegando falta de provas de má-fé e a inexistência de dolo. Sustenta que os repasses financeiros
foram apenas auxílios de caixa e que a Receita Federal não demonstrou prejuízo efetivo ao erário
ou conduta ilícita típica.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso e anulado o crédito tributário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO MÉRITO

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.677 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000660/2009-27
6
No mérito, a recorrente alega que a autuação se baseia em "suposições" e "meros
indícios de irregularidades", e não em provas concretas.

Afirma que o relator da DRJ "não demonstrou a equivalência de valores entre os
'adiantamentos' feitos e os custos da importação efetuada".

Argumenta que a caracterização de fraude exige a prova da prática dolosa, ou seja,
a intenção clara de produzir um resultado ilícito.

Invoca o princípio do in dubio pro reo, sustentando que "toda presunção deve ter
um fundamento de verossimilhança" e que a administração pública não pode se basear em
presunções quando a importação "se revestiu da maior lisura e clareza".

Sustenta que as pessoas envolvidas na operação foram "perfeitamente
identificadas" e os tributos "integralmente pagos", não havendo, portanto, ocultação real ou
danos ao Erário.

Entende ser "inusitada" e "equivocada" a aplicação do art. 136 do CTN, pois a
acusação de fraude não prescinde da prova de culpa.

A decisão recorrida manteve a exigência fiscal fundamentando-se na ocorrência de
interposição fraudulenta com a ocultação do real adquirente em operações de importação.

A interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade presumida, decorre da
verificação de um conjunto consistente de indícios que, mediante presunção relativa de
verossimilhança, conduzem à sua configuração, notadamente diante da ausência de comprovação
quanto à origem, disponibilidade e efetiva entrega dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior. Nessa hipótese, aplica-se a inversão do ônus da prova — ou, mais
precisamente, a distribuição dinâmica do encargo probatório — prevista no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, incumbindo ao sujeito passivo demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo da acusação. Essa modalidade encontra amparo no artigo 23, inciso V,
§ 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
No caso em exame, restou comprovada a presunção relativa de verossimilhança,
evidenciada pela intenção deliberada de dissimular e ocultar da fiscalização aduaneira a realidade
subjacente às operações de importação que deram origem à autuação.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.677 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000660/2009-27
7

O relatório fiscal destaca, às fls. 18/19 dos autos, ter real adquirente adiantado
valores significativos para a importadora ostensiva custear as operações, permitindo-se a
presunção de realização de operação de importação “por conta e ordem” do adquirente, nos
termos das Leis no 11.281/06 e no 10.637/02, a utilização de recursos de terceiros presume a
operação como "por conta e ordem" do adquirente.

A autuação — confirmada em primeira instância — demonstra o esforço da
fiscalização em compor um conjunto probatório robusto e coerente, suficiente para caracterizar a
interposição fraudulenta presumida. O Auto de Infração foi lavrado com fundamento no artigo 23,
inciso V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, dispositivo que autoriza a aplicação de multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida.

Destaque-se que em nenhum momento, seja na impugnação, seja no recurso
voluntário, a recorrente trouxe elementos suficientes a desconstituir as conclusões da fiscalização
quanto aos adiantamentos BAUEN PVG INDÚSTRIA E COM. DE MOTOCICLETAS LTDA, para que
esta (importadora), juntamente com a adquirente de fato (recorrente), pudesse ocultar a
importação por conta e ordem de terceiros, comprovando-se a interposição fraudulenta de acordo
com o previsto na legislação ora citada.

Restou demonstrado nos autos que a importadora ostensiva não possuía lastro
financeiro suficiente para realizar as importações sem os referidos adiantamentos, bem como que
operava em uma sala comercial sem condições de armazenar as mercadorias, as quais eram
remetidas diretamente do porto ou da sede administrativa para a adquirente logo após o
desembaraço.

Frise-se terem as negociações comerciais sido conduzidas por pessoa física que nem
sequer integrava mais o quadro societário da importadora ostensiva.

À época dos fatos a Medida Provisória n° 2-158-35, de 24/08/2001 atribuiu à
Secretaria da Receita Federal competência para estabelecer requisitos e condições para a atuação
de pessoa jurídica importadora por conta e ordem de terceiro.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.677 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000660/2009-27
8
Esta competência foi exercida pela Instrução Normativa SRF no 225, de 18 de
outubro de 2002, estabelecendo os requisitos e condições específicos para a realização da
importação por conta e ordem encontrava-se disciplinada.

Ressalta-se, em especial, o teor do parágrafo único do artigo 1o do referido diploma
normativo:

Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora
que opere por conta e ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido
nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a
pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato
previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação de outros
serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de
preços e a intermediação comercial.

Ao estruturar a operação de forma a ocultar o real importador/adquirente das
mercadorias, configurou-se a infração descrita como “ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros” (art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação
dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002) punível com a pena de
perdimento das mercadorias ou a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida.

Ressalte-se que a infração que resulta em dano ao erário pela prática de
interposição fraudulenta está sujeita à pena de perdimento ou aplicação de multa equivalente ao
seu valor, conforme as disposições do art. 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

À luz do conjunto normativo e probatório constante dos autos, verifica-se que a
operação não se configurou como importação própria, mas sim como importação por encomenda,
o que legitima a autuação fiscal e a aplicação da penalidade prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei
no 1.455/1976.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.677 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000660/2009-27
9
Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 286
DF CARF MF
Original